Tribunal: TJES
Processo: 0000049-30.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Férias
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000049-30.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO UNIPESSOAL. ENTENDIMENTO ASSENTE. COLEGIALIDADE PRESERVADA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DOS DIAS DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Irresigna-se o agravante contra a decisão monocrática em que negado provimento ao recurso por ele interposto.
2.
O c. STJ já entendeu que
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
. (AgRg no HC 388.589/RS, DJe 15/02/2018).
3.
No caso, a despeito de gozarem 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vinham os substituídos percebendo adicional de 1/3 (um terço) apenas sobre 30 (trinta) dias, em desarmonia com o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, razão pela qual assiste-lhes razão o direito de percepção.
4.
Escorreita a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de procedência dos pedidos autorais.
5.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000049-30.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Nova Venécia
contra a decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso por ele interposto à luz do artigo 932, do Código de Processo Civil e à luz da Súmula STJ nº 568, eis que a questão já foi reiteradamente decidida neste e. Tribunal de Justiça.

Irresignado, o outrora apelante interpôs o presente recurso a fim de reverter a decisão unipessoal, submetendo a questão a julgamento colegiado, apontando:
a)
que a decisão fora proferida fora das hipóteses legais;
b)
que reforça os argumentos constantes da Apelação Cível, notadamente que
b.1)
sejam acolhidas as preliminares de coisa julgada, de indevida pulverização de ações e de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, e
b.2)
no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Sob ID 3899353 proferi a decisão monocrática ora combatida por vislumbrar que o recurso veicula tese manifestamente contrária a entendimento consolidado deste e. TJES sobre a questão, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil e à luz da Súmula STJ nº 568, eis que a questão já foi reiteradamente decidida neste e. Tribunal de Justiça.

Não obstante a irresignação contra o pronunciamento monocrático, inexiste precedente acerca da superação do Enunciado Sumular nº 568 do c. STJ.

De qualquer sorte, o c. STJ já entendeu que "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental". (AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

No caso, a submissão da questão ao colegiado pelo presente recurso de Agravo Interno afasta qualquer prejuízo à parte recorrente.

Quanto à questão de fundo, ressalto que ao proferir o julgamento monocrático observei que o cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar o Município de Nova Venécia ao pagamento da gratificação de 1/3 sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias e não sobre 30 (trinta) dias.

O substituto processual, ora agravado, apontou em sua petição inicial que a questão já fora decidida quando do julgamento da Ação Coletiva nº 00026-60.2015.8.08.0038, remanescendo o interesse dos substituídos elencados na exordial que não foram alcançados retroativamente pela decisão anterior.

Na Apelação Cível foram suscitadas preliminares de coisa julgada, de indevida pulverização de ações e de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita suscitadas pelo apelante.

Não se constata ocorrência de coisa julgada a obstar a presente pretensão, eis que aqui os substituídos pretendem receber os valores anteriores à implementação, por parte da municipalidade, do pagamento outrora determinado nos autos da ação coletiva.

Da mesma forma, não há pulverização de ações tampouco inadequação da via eleita eis que os servidores substituídos na presente demanda não eram substituídos na ação coletiva, embora tenham passado a receber o adicional por força da decisão que determinou a aplicação da lei, não poderiam pugnar pelo recebimento retroativo das verbas naquela demanda.

Portanto, o ajuizamento da presente ação guarda amparo legal por possuírem os substituídos interesse no seu processamento, utilizando-se do meio adequado.

Quanto ao “
meritum causae
” propriamente dito consignei que a questão, já decidida na ação coletiva, se ampara no disposto no art. 62 da Lei Municipal n.º 2.022/94,
in verbis:

“Art. 62. Os profissionais do ensino, quando em exercício das atribuições específicas em função de docência ou em função de natureza técnico-pedagógica nas unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente, dos quais pelo menos 30 (trinta) consecutivos”.

Assim, como a legislação municipal concede direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos servidores em exercício de atividade de ensino, consequentemente, deve lhes ser garantido o adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre a integralidade do período de férias, ou seja, os mesmos 45 (quarenta e cinco) dias.

O direito em questão já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em caso similar, que decidiu:

“FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Precedente: Ação Originária n. 517-3/RS. [...] (AO 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001)

No caso, a despeito de gozarem 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vinham os substituídos percebendo adicional de 1/3 (um terço) apenas sobre 30 (trinta) dias, em desarmonia com o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, razão pela qual assiste-lhes razão o direito de percepção.

Assim, tem-se por irretocável a sentença guerreada que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município de Nova Venécia ao pagamento a cada um dos substituídos da diferença de gratificação de 1/3 de férias sobre o período de 15 (quinze) dias não considerados, referentes aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da demanda, a ser apurada individualmente em sede de liquidação do julgado.

Neste sentido, a jurisprudência assente deste TJES:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES (REQUERIDO) AO PAGAMENTO DE ADCIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS CONCEDIDOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS. CORREÇÃO DOS VALORES PELA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO OS PROFESSORES QUE POSSUEM VÍNCULO PRECÁRIO E ALTERAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA IPCA-E, EM RAZÃO DE SUPERVENIENTE INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR), RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947-RG, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. II - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. III - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA DEMANDA POR VIOLAÇÃO À SUMÚLA Nº 343, DO EXCELSO PRETÓRIO. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISOS I E VI, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. [...] (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190033512, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINIAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM LIQUIDAÇÃO EFETUADA NA PRÓPRIA DEMANDA COLETIVA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DOS DIAS DE FÉRIAS. TITULARIDADE INQUESTIONÁVEL E QUANTUM DEBEATUR QUE PODE SER DEFINIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL PARA COBRANÇA DA COTA PARTE RECONHECIDA NA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006190051588, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR - ADICIONAL DE FÉRIAS POSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR RESSALVADO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REPOSICIONAMENTO CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO COMO FÉRIAS GOZADAS PELO PROFESSOR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS SENTENÇA MANTIDA SENTENÇA ILÍQUIDA HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 047140097701, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)

Escorreita, portanto, a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Venécia, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município ao pagamento, em favor dos substituídos, da gratificação de férias sobre os 15 (quinze) dias de férias adicionais gozadas, referentes aos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, tudo devidamente corrigido.

Diante das razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)